Tribunal: TJMT
Processo: 0013717-94.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013717-94.2017.8.11.0004
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ARYANE LEAO MORAES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 72057482) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 48472490):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CORRESPONSÁVEL – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os sócios que ocupavam gerência na sociedade ao tempo de sua participação, possuindo poderes de administrar, são corresponsáveis pelas dívidas tributárias não recolhidas.
Demonstrado por prova documental que, ao tempo do fato gerador do débito tributário, o sócio não mais pertencia ao quadro societário da empresa, não há como lhe atribuir a responsabilidade pelo crédito exequendo.
(N.U: 0013717-94.2017.8.11.0004, RELATORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020)”.
Foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente quanto à análise dos honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade.
(N.U: 0013717-94.2017.8.11.0004, RELATORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2020)”.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como argumenta que a referida controvérsia já foi afetada como representativo de controvérsia no REsp 1358837/SP.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 72057482)
Contrarrazões no id. 75791976.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
Como se vê do relatório, o Recorrente alega a violação do art. 85, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a controvérsia reside se é devido a fixação de honorários advocatícios em razão de decisão que excluiu o sócio do polo passivo de execução fiscal que não foi extinta.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1764405/SP (Tema 961), cuja controvérsia “Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.
Ademais, na afetação do referido tema foi determinado suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.037, II, CPC.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Temas 961).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça